Tribunal: TJDFT
Processo: 0743195-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743195-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI PEREIRA AGRAVADO: LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDECI PEREIRA contra decisão (ID 245997889) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, alega que: 1) o valor bloqueado de R$ 331,90 é impenhorável, pois tem natureza salarial, proveniente de seu trabalho como autônoma, e é essencial para sua subsistência; 2) a quantia é inferior a 40 salários-mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC); 3) a manutenção da constrição compromete sua dignidade e o mínimo existencial, uma vez que está desempregada e depende dessa renda para se manter. Requer a antecipação da tutela recursal para a imediata desconstituição da penhora. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Sem preparo, diante da gratuidade deferida em primeira instância. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. Não há, neste momento, prova de que a manutenção da constrição de R$ 331,90, por si só, configure o risco de dano grave e iminente exigido para a concessão da liminar. O valor é módico e a agravada deixou de apresentar extratos de todas as suas contas bancárias, o que impede, em cognição sumária, a análise do mínimo existencial necessário. Adicionalmente, o juízo deixa claro que a expedição de alvará está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que ocorrerá somente após o julgamento do mérito recursal. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator